Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Vistos etc. O objeto deste agravo cingia-se à aferição da legitimidade da decisão que, no trânsito da execução fiscal que maneja o agravado em desfavor da agravante, rejeitara a exceção de pré-executividade apresentada pela executada sob a alegação de que o crédito exigido pelo Distrito Federal seria inexigível, ilíquido e incerto. Sucede que, nos autos da ação subjacente, que transita junto à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o ente distrital noticiara o adimplemento integral do débito exequendo, consoante o parcelamento havido no ambiente administrativo em razão da adesão da agravante a programa de parcelamento de débito fiscal, postulando, na mesma oportunidade, a extinção do executivo. Devidamente intimada, a agravante corroborara o ocorrido, informando, outrossim, que anuíra com a extinção da execução fiscal, esvaziando, por sua vez, o inconformismo que formulara neste ambiente recursal. Diante do havido, sobeja que a extinção do executivo do qual emergira o provimento agravado repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, inclusive porque cerne da questão recursal restara prejudicado com a adesão da agravante a programa de parcelamento de débito fiscal. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego conhecimento, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator